Tribunal: TJDFT
Processo: 0728452-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728452-07.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: BRUNO AUGUSTO SANTIAGO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Carlos Henrique Melo Vieira, OAB/DF n.o 42.978, em favor de BRUNO AUGUSTO SANTIAGO, apontando como autoridade coatora o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo, que decretou sua prisão preventiva em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 14/07/2023 e o paciente submetido a audiência de custódia que atestou a regularidade do cumprimento do mandado de prisão. Alega o impetrante, em síntese: i) que “o paciente mora dentro do raio de exclusão que foi determinado em Audiência de Custódia, não tendo a mínima possibilidade de cumprir tal medida dessa forma. A alternativa seria a diminuição desde raio de exclusão”; ii) que o “paciente está trabalhando regularmente na função de motorista, e essa prisão desnecessária, pode lhe deixar desempregado, caso não seja concedida sua liberdade provisória.” e iii) “que a decisão do Magistrado tem sido injusta para o paciente, pois está embasada em depoimentos mentirosos e unilaterais”. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos de suporte da tutela de urgência. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo Impetrado diante do registro policial realizado mediante comunicação da vítima, sua ex-companheira, de descumprimento das medidas protetivas de aproximação e contato. A vítima compareceu em Delegacia no dia 10/07/2023, declarando e requerendo o seguinte: “A comunicante/vítima informa que teve um relacionamento com a pessoa de Bruno Augusto Santiago e que por conta de fatos já apurados nos autos IP n. 623/2023 - 29a DP (ocorrência 5.351/2023-27aDP), instaurado em 17/06/2023, requereu medidas protetivas em desfavor de Bruno, as quais foram deferidas; que em razão do fatos apurados nos autos do referido IP, Bruno foi autuado e preso em flagrante; que a comunicante/vítima informa que Bruno foi liberado em audiência de custódia, ocasião em que foi submetido a monitoramento por tornozeleira eletrônica; que em data e horário constantes da ocorrência, Bruno descumprindo as medidas protetivas a que estava submetido, foi até a residência da comunicante/vítima, arrombou a porta de seu apartamento, momento em que a comunicante/vítima foi para seu quarto e trancou a porta; que Bruno também arrombou a porta de seu quarto e conseguiu ter contato com a comunicante/vítima; que Bruno lhe dizia que queria somente lhe dar um abraço; que Bruno não lhe ameaçou, xingou ou agrediu; que a comunicante/vítima conseguiu convencer Bruno a saírem do apartamento e irem até a rua; que logo após, a comunicante/vítima conversando com Bruno lhe disse que ligaria para a mãe; que passado algum tempo Bruno se evadiu do local; que Bruno estava bastante exaltado e aparentava estar bêbado e drogado; que não sabe o atual paradeiro de Bruno; que em razão do nervosismo causado pela situação não conseguiu ligar para polícia; que tem interesse em representar novamente contra o autor dos fatos; que tem interesse em requerer novas medidas protetivas em desfavor do autor, porém recusa encaminhamento para casa abrigo”. Encaminhado o pedido de novas medidas protetivas ao Juízo Competente, ora impetrado, decretou-se a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação, em síntese: (...) De acordo com os princípios orientadores da Lei Maria da Penha, num primeiro momento, deve-se privilegiar a palavra da vítima, considerando sua situação de hipossuficiência em relação ao agressor, os direitos da mesma que precisam ser preservados (vida, integridade física, sossego, de não ser perturbada etc) e a escassez de elementos probatórios, em face da urgência no envio do pedido de medidas protetivas, não podendo, nesta situação, o Poder Judiciário se apegar a maiores formalismos e negar a tutela requerida, sob pena de deixar a vítima a mercê do agressor, com consequências imprevisíveis (ou previsíveis). As respostas da vítima no Formulário Nacional de Avaliação de Risco - FoNAR, indicam uma situação de risco grave para a vítima. Pontuo, contudo, que, ao analisar estes autos juntamente com os autos do PJe 0704373-10.2023.8.07.0017 verifico que é caso de decretação de prisão preventiva de BRUNO AUGUSTO SANTIAGO, em face do descumprimento das medidas protetivas e regras da monitoração eletrônica de forma acintosa e violenta, colocando a vítima em sério risco de feminicídio, ainda mais em considerando a informação de que estava aparentemente embriagado ou drogado. Com efeito, nos autos do PJe 0704373-10.2023.8.07.0017 (ID 162395301) foram fixadas medidas protetivas em desfavor de Bruno, além da fixação de monitoração eletrônica, tendo o mesmo sido devidamente intimado das medidas, com clara e expressa menção quanto a possibilidade de prisão preventiva em caso de descumprimento. No IP 0704374-92.2023.8.07.0017 houve informação sobre descumprimento de condições da monitoração (ID 162933411). Naqueles autos, o caso foi encaminhado ao MP, que, após contato com a vítima, optou por não pedir medida mais gravosa, pois ela informara que não fora procurada pelo acusado. Nesta nova ocorrência, há informação sobre ingresso do acusado na residência, com consequente descumprimento de medidas protetivas. Não se trata, pois, de simples descumprimento de medida protetiva ou das regras da monitoração eletrônica, mas de uma clara e evidente conduta que colocou a vida da vítima seriamente em risco, denotando inclusive violência com quebra de portas na casa da vítima, sendo que o ofensor estava aparentemente embriagado ou drogado, de forma que poderia ter ocorrido um feminicídio se a vítima não tivesse conseguido convencer o ofensor de alguma maneira. Verifica-se, assim, que as medidas protetivas deferidas em favor da vítima e monitoração eletrônica não se mostraram suficientes para conter a violência no lar doméstico da vítima; o ofensor fora devidamente intimado das medidas protetivas em favor da vítima, e ainda assim tivera a audácia de invadir a casa da vítima, quebrando portas e tendo atitudes completamente violentas e intimidatórias. De mais a mais, a vítima encontra-se numa situação de flagrante vulnerabilidade, sem falar no medo que lhe acompanha ao longo do tempo, com agravamento acentuado nos últimos dias, notadamente em face do último atentado contra sua integridade física. Há que ser frisado que a conduta do suposto ofensor consistente em não se abster de manter contato coma a vítima, mesmo tendo sido deferidas medidas protetivas e monitoração em seu desfavor, denota flagrante desprezo à decisão judicial que o proibia de ter contato com a vítima, além de revelar um comportamento extremamente perigoso para a vítima, e demonstrar que o ofensor não tem freios em suas atitudes, deixando a vítima e sua família temerosa e vulnerável diante de tais fatos. Diante desse contexto, há que ser registrado que ninguém pode estar acima da lei, como também ninguém pode ser continuamente vítima sem que tenha direito à tutela do Estado para garantir um de seus direitos mais fundamentais, qual seja, o direito à vida e à integridade física. Assim, revelado que há um perigo real e concreto à vida e à integridade física da vítima, além do que as outras medidas se mostraram ineficazes, resta evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, visando a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e para assegurar a paz e tranqüilidade à vítima inserida no contexto de violência doméstica quando não observadas as medidas protetivas de urgência (arts. 312 c/c 313, inciso III, do CPP)”. Resta evidente, portanto, que o paciente descumpriu medidas protetivas a ele impostas, bem como violou condições da monitoração eletrônica outrora fixadas, submetendo a vítima a risco real e atual de atentado mais grave a sua integridade física. A prisão preventiva, portanto, foi decretada como ultima ratio, não havendo se falar em ilegalidade no emprego da medida extrema. A alegação de que o paciente reside em área abrangida pelo raio da monitoração eletrônica é absolutamente impertinente na hipótese, uma vez que o investigado teria invadido a casa da vítima, arrobando primeiro a porta de entrada e, depois, a porta do quarto, para forçar um contato pessoal indesejado. De igual modo, a alegação genérica de que a vítima mentiu sobre os fatos para satisfação de interesses pessoais, não veio acompanhada de nenhuma alegação concreta ou prova nesse sentido. Por fim, quanto à alegação de que a manutenção da prisão preventiva pode acarretar prejuízo pessoal ao investigado, que pode vir a perder o emprego, trata-se de ônus pessoal a que o próprio investigado se submeteu ao descumprir consciente e deliberadamente, de forma violenta, inclusive, decisão judicial de proibição de aproximação e contato com a vítima, máxime diante da notícia de que aparentava estar alcoolizado e/ou drogado. Esse o contexto, conclui-se que a decretação da prisão preventiva foi necessária, no caso, diante do comprovado insucesso das medidas protetivas de urgência na contenção do ímpeto do agressor, encontrando respaldo no art. 313, III, do CPP c/c art. 20 da Lei 11.340/06. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Nos termos do art. 21, da Lei 11.340/06, notifique-se a vítima dessa decisão, por qualquer meio idôneo e expedito de comunicação, certificando-se a providência nos autos. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator